Tribunal: TJMT
Processo: 1017217-53.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017217-53.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA CATARINA PADILHA - CPF: 544.235.461-91 (RECORRENTE), DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA PERIN - CPF: 022.815.241-08 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (RECORRIDO), ANA LUCIA ZANATTA VOLPONI FREITAS - CPF: 005.801.031-96 (ADVOGADO), NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - CPF: 712.488.031-91 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - CPF: 345.673.301-10 (ADVOGADO), TECNOLOGIA BANCARIA S.A. - CNPJ: 51.427.102/0078-08 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL E MATERIAL. FRAUDE BANCÁRIA. CAIXA ELETRÔNICO LOCALIZADO DENTRO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CARTÃO CLONADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. DEVER DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO É DA EMPRESA RESPONSÁVEL E NÃO DA LOCATÁRIA DO ESPAÇO. RECURSO PROVIDO.

O estabelecimento comercial que apenas cede ou loca espaço em seu interior para instalação de caixa eletrônico de instituição financeira, não tem legitimidade passiva para figurar em ação onde se alega que houve clonagem do cartão de crédito ou de débito.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1017217-53.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Atacadão S/A

Recorrido(s):

Banco do Brasil S/A,

Tecnologia Bancária S/A e

Maria Catarina Padilha

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/04/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, OPINO por JULGAR PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para:

1. CONDENAR as Reclamadas solidariamente ao pagamento de danos morais na importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da presente data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

2. CONDENAR as Reclamadas solidariamente ao pagamento de danos materiais na importância de R$ 3.522,12 (três mil quinhentos e vinte e dois reais e doze centavos) de forma simples, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do DESEMBOLSO (efetivo prejuízo) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

3. CONCEDO a Reclamante os benefícios da justiça gratuita na forma do art. 98 do CPC.

Nos termos do artigo 98 do CPC, e presumindo a insuficiência de recursos do Reclamante, CONCEDO-LHE os benefícios da gratuidade da Justiça.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

- PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendo Pares;

Trata-se de ação indenizatória proposta por Maria Catarina Padilha em face do Banco do Brasil S/A, Atacadão S/A e Tecnologia Bancária S/A em que a autora alega, em síntese, que

em 28/02/2023, sua afilhada Sr.ª Erondina Padilha Neta, dirigiu-se até o Atacadão para realizar compras e sacar a sua aposentadoria no caixa eletrônico que a empresa BANCO 24 HORAS disponibiliza naquele estabelecimento.

No entanto, ao inserir o cartão na máquina de autoatendimento, ele foi engolido e ficou preso, tendo a Sra Edondina solicitado ajuda dos colaboradores do Atacadão S/A, no entanto, fora informada que nada poderiam fazer, assim, entrou em contato com telefone do SAC disponível no caixa eletrônico, sendo orientada a permanecer no local e que seria enviado um técnico para a retirada do cartão da referida máquina. Contudo, o colaborador Sr° João Batista, responsável por repor o dinheiro do caixa eletrônico, para realizar o reabastecimento abriu a máquina e, na ocasião, a Sra Erondina pediu ajuda para retirar o cartão, mas sem sucesso.

Após aguardar um período, em contato novamente com o técnico responsável por sanar o problema na máquina, este não confirmou o horário que iria realizar o atendimento do chamado, lhe informou que, assim que retirasse o cartão, deixaria com o pessoal do Atacadão para que ela pudesse retirar depois, no entanto, a atendente do supermercado informou que os colaboradores do estabelecimento comercial não poderiam receber qualquer cartão.

Em continuidade, começou a receber notificações no aplicativo do banco informando transações, nos valores de R$ 3.499,99, R$ 0,50 e R$ 1.490,00, com o referido cartão preso na máquina, tendo, imediatamente, se dirigido até a agência bancária (Banco do Brasil) para realizar o procedimento de bloqueio e contestação das transações e, logo em seguida, registrou Boletim de Ocorrência. Por fim, aduz que, apesar da contestação administrativa, não obteve êxito em reaver os valores, tendo que contratar um empréstimo para pagar suas contas e se reorganizar após o golpe sofrido.

O Recorrente Atacadão S/A, nas razões recursais, pugna, preliminarmente, pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, haja vista que os eventuais danos causados à autora decorreram exclusivamente de falha na prestação dos serviços exclusivamente da demais Requeridas.

Analisando os autos, verifico que, desde a peça contestatória, o Requerente afirma ser ilegítimo para figurar no polo passivo da demanda e,

a única relação desta recorrente com os fatos, é o fato deu que o terminal do caixa eletrônico se encontra instalado em suas dependências, todavia, a operação e a responsabilidade sobre o equipamento é exclusiva da empresa responsável, assim como a manutenção.

Consta nos autos que a autora foi vítima de golpe, em razão de cartão inserido na máquina que clona os dados e permite que fraudadores realizem transações, sem consentimento da vítima, com o respectivo cartão, no entanto, entendo que assiste guarida ao pedido do Recorrente, uma vez que somente disponibilizou o espaço para a empresa Tecnologia Bancária (CAIXA 24 HORAS) e apesar de aferir lucro com o aluguel, não possui qualquer relação e/ou responsabilidade com defeitos, fraudes e outros problemas que surjam da utilização da máquina eletrônica, já que, a meu ver, a responsabilidade pela manutenção do equipamento é da empresa responsável e detentora deste, qual seja, a empresa Tecnologia Bancária S/A.

Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Autora que foi vítima de golpe em caixa eletrônico da apelante situado no supermercado corréu –
Ilegitimidae do supermercado reconhecida
e parcial procedência da ação em face ao banco 24 horas – Insurgência deste – Relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Ausência de verossimilhança nas alegações autorais ou de hipossuficência no caso concreto que desautoriza a inversão probatória tratada no artigo 6° do CDC – Distribuição do ônus da prova segundo as regras gerais – Art. 373, I, do CPC – Versão da exordial diversa daquela do Boletim de Ocorrência – Autora que aceitou ajuda de estranhos e digitou sua senha diante deles mais de uma vez – Golpe da troca do cartão – Falha na prestação do serviço da apelante não evidenciada – Culpa exclusiva do consumidor – Afastamento da condenação da recorrente que se impõe – Inversão dos ônus sucumbenciais – Honorários advocatícios recursais – Recurso provido.

(TJ-SP – AC: 10044995120198260161 SP 1004499-51.2019.8.26.0161, Relator: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 25/03/2021, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2021)

Apelação. Ação indenizatória. Tentativa frustrada de saque de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em Caixa Eletrônico 24 horas. Retenção indevida das cédulas no equipamento, embora a operação fosse debitada na conta bancária do autor. Acordo firmado entre o autor e o corréu Banco Santander, no valor de R$ 3.800,00, homologado pelo juízo, seguido de extinção do processo sem resolução do mérito em relação ao demais corréus, com fundamento no §3°, do art. 844, do Código Civil. Apelo da parte autora. 1. Responsabilidade civil. Defeito na prestação de serviço. Solidariedade dos fornecedores que participam da cadeia de consumo. Acordo celebrado entre corréu e parte autora, homologado pelo juízo, que não tem o condão de extinguir o processo sem resolução do mérito em relação aos demais réus, que não participam de referida transação. Quantia a ser paga pelo corréu, no acordo homologado, é inferior ao quantum indenizatório pleiteado pelo autor na sua petição inicial, de modo que remanesce o interesse do demandante na apreciação da extensão dos danos materiais e moral. Caso a decisão judicial conclua pela existência de danos ainda não reparados, a quantia objeto do acordo deverá ser abatida da indenização total devida, remanescendo a solidariedade dos demais devedores em relação ao saldo em aberto. Inteligência do §3°, do art. 844, do Código Civil, interpretado em consonância com o caput do dispositivo, e arts. 275, 277 e 282, todos do mesmo diploma legal. Causa madura para julgamento. 2.
Ilegitimidade passiva ad causam. Ocorrência. Exclusão da lide do supermercado onde localizado o Caixa 24 horas, que não teve qualquer participação no evento narrado
, e da Mastercard Brasil Soluções de Pagamento LTDA, que apenas licenciou o uso de sua logomarca para que fosse utilizada no cartão emitido e administrado pelo Banco Santander. 3. Dano material. Restituição. Valor estornado na conta do autor antes mesmo do ajuizamento da ação. Descabida a restituição dobrada, pois a hipótese não é de cobrança indevida, sendo certo que não restou caracterizada má-fé ou dolo da parte ré. 4. Dano moral. Retenção, por cerca de 1 (um) mês, de verba de natureza salarial. Dano in re ipsa. Indenização fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor razoável e proporcional, que corresponde a três vezes o valor retido. Precedentes. Deste montante deve ser abatida a indenização paga pelo corréu Santander. 5. Sentença reformada, para, afasta a extinção (parcial) do processo sem resolução do mérito, e declarada a ilegitimidade passiva ad causam dos corréus Carrefour e Mastercard, condenar a corréu Tecban (proprietária do caixa automático) ao pagamento da quantia de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) ao autor, a título de indenização por dano moral, com correção monetária pela tabela prática do TJSP a partir da publicação deste Acórdão, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP – AC: 10012964720228260009 São Paulo, Relator: Elói Estevão Troly, Data de Jullgamento: 18/07/2023, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/07/2023)

Assim, diante da ausência de falha na prestação de serviço por parte do supermercado onde está situado o caixa eletrônico, deve ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e
acolho a preliminar de ilegitimidade passiva
suscitada pela Recorrente e
julgo extinto o feito,
sem resolução do mérito, em relação a ela, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024